Tribunal: TJBA
Processo: 8046811-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046811-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, RODRIGO DE JESUS PASTOR

AGRAVADO: SUSAMAR DA PAIXAO CERQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
DIMAS DA PAIXAO DE SOUSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A contra decisão proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por SUSAMAR DA PAIXÃO CERQUEIRA, determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. A decisão também fixou prazo comum para manifestação sobre produção de provas e sinalizou possibilidade de julgamento antecipado do mérito, caso não houvesse requerimentos.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em apurar se foi adequada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, considerando-se os pressupostos legais de hipossuficiência da parte autora e verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

1. A inversão do ônus da prova é prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e pode ser decretada pelo juiz quando houver verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência da parte autora, sendo tais requisitos alternativos.
2. Nos casos de acidentes em transporte coletivo, a jurisprudência reconhece a natureza consumerista da relação, aplicando-se inclusive aos passageiros vitimados, ainda que por equiparação, conforme art. 17 do CDC.
3. A hipossuficiência técnica do consumidor diante da concessionária do serviço de transporte justifica a redistribuição do ônus probatório, pois o transportador detém melhores condições de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço.
4. A agravante não apresentou elementos capazes de afastar a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte autora, nem demonstrou ilegalidade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"A inversão do ônus da prova em demandas decorrentes de acidente em transporte coletivo é admissível diante da hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que por equiparação, e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8046811-90.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação alvarez parada

juíza substituta de 2º grau - relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA